Tribunal: TJDFT
Processo: 0009136-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009136-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instados sobre o ofício da COORPRE de ID: 49020839, o exequente postulou a extinção da execução em relação à ODETE CARDOSO DE ARAUJO (ID: 49370960). No ID: 49400841, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$43.735,01, referente aos créditos de NIVIA APARECIDA DA COSTA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução em relação à ODETE CARDOSO DE ARAUJO, haja vista o adimplemento integral do Precatório n. 0712724-57.2022.8.07.0000 (ID: 49020839). Intime-se o exequente para se manifestar sobre a quitação (ID: 49400841). Brasília, 1 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador